Tribunal: TJSP
Processo: 1011422-04.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO E ADESIVO - Ação de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos morais - Prestação de serviços -Fornecimento de energia elétrica - Fraude constatada no relógio medidor - Procedimento adotado em conformidade com a legislação do setor - Visita técnica acompanhada pelo responsável da unidade - Não demonstração de qualquer irregularidade ou abusividade na elaboração no TOI ou mesmo dos

Ementa:
APELAÇÃO E ADESIVO - Ação de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos morais - Prestação de serviços -Fornecimento de energia elétrica - Fraude constatada no relógio medidor - Procedimento adotado em conformidade com a legislação do setor - Visita técnica acompanhada pelo responsável da unidade - Não demonstração de qualquer irregularidade ou abusividade na elaboração no TOI ou mesmo dos cálculos - Dano moral não configurado -Indenização indevida – Recurso da ré provido para julgar improcedente a ação, desprovido da autora